Tribunal: TJSP
Processo: 2097517-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097517-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AM2
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é agravada DENISE MIEKO YAMASSAKE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097517-73.2020.8.26.0000 - ERA/M
2
Agravo de Instrumento no 2097517-73.2020.8.26.0000
Agravante: Am2 Engenharia e Construções Ltda
Agravado: Denise Mieko Yamassake
Comarca: São Paulo
V. 2398
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO A
TERCEIRO. PEDIDO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO
675, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. SUPERVENIÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS PELO TERCEIRO. RECURSO
PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em
cumprimento de sentença, indeferiu a intimação pessoal de terceiro compromissário
do imóvel penhorado nos autos (págs. 50/53).
Pugna a agravante pela reforma da decisão, sustentando que, em
atendimento ao artigo 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o terceiro
comprador do imóvel penhorado deve ser intimado pessoalmente para manifestar-se
nos autos.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 55/57).
Contraminuta apresentada (págs. 64/66).

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097517-73.2020.8.26.0000 - ERA/M
3
VOTO.
Pelo que consta, o imóvel de matrícula no 29.033, penhorado nos
autos (págs. 627/628 dos autos de origem), teria sido alienado à Dix Consultoria
Tributária Ltda/ME, em 23/11/2015 (págs. 33/35), razão pela qual a agravante
pleiteou a intimação pessoal da compromissária compradora para manifestar-se nos
autos.
Ocorre que, identificado o interesse de terceiro, era o caso de
determinar a intimação do adquirente do imóvel, conforme determina o artigo 675,
parágrafo único, do Código de Processo Civil1
Todavia, compulsando os autos de origem, observa-se que, em
10/08/2020, foi juntada petição subscrita pelo terceiro interessado (págs. 1155/1160
dos autos de origem), de tal forma que está dispensada a sua intimação pessoal.
Desse modo, diante da superveniência de manifestação do terceiro
interessado nos autos de origem, está prejudicada a análise deste recurso.
Nessas condições, ante a perda superveniente do objeto, NÃO
CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
1 Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não
transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco)
dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da
assinatura da respectiva carta.
Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz
mandará intimá-lo pessoalmente.